Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705617-90.2021.8.07.0001 APELANTE: EVILANA FIGUEREDO APELADO: GLEISON MIRANDA SANTOS DESPACHO Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização movida por EVILANA FIGUEREDO contra GLEISON MIRANDA SANTOS. O apelado-réu recebeu “intimação demolitória” em 23/4/20 para cumprimento em 30 dias (id. 38434652) e, da consulta aos autos do processo no 0703214-34.2020.8.07.0018 (interdito proibitório), vê-se que, em 14/9/21, foi prolatada r. sentença que julgou os pedidos improcedentes “cominando a proibição de demolição e remoção da autora do imóvel mencionado nos autos, até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19.” (id. 102647131). Constata-se ainda que, da r. sentença prolatada na ação de interdito proibitório, tanto o Distrito Federal quanto o ora apelado interpuseram apelações (ids. 110383000 e 113382570), contudo, não é possível consultar os autos respectivos no PJe do 2o grau. Assim, intimem-se as partes para informar, no prazo de cinco dias, se houve desocupação do imóvel objeto da demanda e demolição da casa erigida no local, juntando os documentos que entenderem pertinentes. À apelante-autora, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para se manifestar, no mesmo prazo, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Ao apelado-réu para, também em cinco dias, trazer aos autos o andamento do processo no 0703214-34.2020.8.07.0018 no Segundo Grau. P. I. Brasília - DF, 12 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora